Tribunal: TJPA
Processo: 0818116-15.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818116-15.2023.8.14.0401

APELANTE: ANTONO WENDEL RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0818116-15.2023.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ANTONIO WENDEL RODRIGUES DOS SANTOS

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO E AFASTAMENTO DAS MAJORANTES. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP), alegando insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, pleiteando a desclassificação para receptação e o afastamento das majorantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais: (i) se o conjunto probatório, especialmente a palavra da vítima, os depoimentos dos policiais e a confissão extrajudicial, é suficiente para sustentar a condenação por roubo majorado; (ii) se há elementos que autorizem a desclassificação da conduta para o crime de receptação (art. 180 do CP); e (iii) se as majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas devem ser mantidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, auto de entrega e, sobretudo, pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

4. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância e, no caso, mostrou-se firme e coerente em ambas as fases da persecução penal, sendo corroborada pelo reconhecimento pessoal do réu em juízo e pelos depoimentos dos agentes policiais, que detalharam a perseguição guiada por GPS e a captura do acusado na posse da
res furtiva
.

5. A tese de desclassificação para receptação é incompatível com o acervo probatório, que demonstra a participação direta do apelante na execução do roubo, sendo reconhecido pela vítima como o autor da grave ameaça com a arma. A versão de que teria comprado o bem de um terceiro, apresentada apenas em juízo, configura álibi não comprovado (art. 156 do CPP).

6. As majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas estão devidamente configuradas pelo depoimento seguro da vítima, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma para a incidência da causa de aumento, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

A condenação por roubo majorado é mantida quando fundamentada em conjunto probatório robusto, incluindo a palavra firme da vítima, que reconheceu o réu, e os depoimentos de policiais harmônicos com as demais provas, que atestam a prisão em flagrante do agente na posse do bem subtraído logo após o crime.

2.

A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e perícia do artefato, quando sua utilização é comprovada por outros meios de prova idôneos, como o depoimento seguro da vítima. A alegação de desclassificação para receptação, desacompanhada de qualquer elemento probatório, não prevalece sobre o reconhecimento direto do réu como autor do roubo.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 1916225 RJ 2021/0010307-5; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0802609-14.2023.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ANTONIO WENDEL RODRIGUES DOS SANTOS, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal (ID 22783666).

Narra a denúncia (ID 103399786) que, no dia 19 de setembro de 2023, o denunciado, em comunhão de esforços com outro indivíduo não identificado e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu um aparelho celular da vítima Mathias Castilho Melo, que caminhava em via pública no bairro do Telégrafo, nesta capital. Após a subtração, os agentes empreenderam fuga. Contudo, a vítima acionou imediatamente uma guarnição da Polícia Militar que passava pelo local e, utilizando o sistema de rastreamento (GPS) do aparelho, guiou os policiais até a residência do denunciado, onde ele foi encontrado na posse da
res furtiva
e de uma motocicleta com as mesmas características da utilizada no crime, sendo prontamente reconhecido pela vítima.

A denúncia foi recebida em 01 de novembro de 2023 (ID 103421892). Após regular instrução processual, com audiência realizada (ID 111090868), sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 22783681). Em suas razões (ID 22783682), pugna pela absolvição por insuficiência probatória, com base no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de receptação (art. 180 do CP) e o afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 22783684), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves (ID 25060600), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO: DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO

O cerne do recurso defensivo reside na alegação de insuficiência de provas para sustentar o decreto condenatório, pleiteando a absolvição do apelante. Subsidiariamente, busca a desclassificação do delito para receptação. Contudo, após detida análise dos autos, verifico que as teses não merecem prosperar.

A materialidade delitiva está inequivocamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 100951290), pelo Auto de Exibição e Apreensão do aparelho celular e da motocicleta (ID 100951291) e pelo Auto de Entrega do bem à vítima (ID 100951291 ).

A autoria, da mesma forma, é certa e recai sobre o apelante, sendo extraída do robusto conjunto probatório formado sob o crivo do contraditório.

A vítima Mathias Castilho Melo, ouvida em juízo (ID 111090868), narrou de forma segura e detalhada a dinâmica do crime. Afirmou que, ao retirar o celular da mochila, foi abordado pelo acusado "e mais outro", que se aproximaram e anunciaram o assalto. Foi categórico ao afirmar que o apelante lhe "apontou" a arma de fogo, subtraiu o aparelho e fugiu. O ponto fulcral de seu depoimento foi o reconhecimento pessoal realizado em audiência, no qual apontou, sem hesitação, o réu como o autor do roubo.

Corroborando a versão da vítima, os depoimentos dos policiais militares Hellder Dias Nascimento e Kleyson Danilo Ramos Costa (IDs 108729386 e 111090868) foram firmes e harmônicos. Ambos relataram que foram acionados pela vítima logo após o ocorrido e, guiados pelo rastreador do celular, iniciaram as diligências que culminaram na localização do apelante. Detalharam que, ao chegarem ao endereço indicado pelo GPS, avistaram o réu "abandonando a moto e entrando na residência", sendo ele abordado e encontrado na posse do celular subtraído.

A alegação defensiva de que o uso de capacete inviabilizaria o reconhecimento é superada pela firmeza da vítima, que teve contato visual direto com o assaltante e o reconheceu tanto na fase policial quanto na judicial. Em crimes desta natureza, a palavra da vítima assume especial valor probatório, mormente quando amparada por outros elementos, como no caso em tela.

Ademais, a versão apresentada pelo réu em seu interrogatório judicial, de que teria "comprado" o celular de um terceiro chamado "Rafael", mostrou-se isolada e inverossímil. A versão de que teria "comprado" o celular, apresentada apenas em juízo, não só carece de qualquer prova, como contradiz frontalmente sua própria confissão detalhada na fase policial (ID 100951290 - Pág. 11), na qual admitiu a prática do assalto em companhia de 'Rafael', o que retira toda a credibilidade de seu álibi tardio. Constitui, portanto, um álibi que não foi minimamente comprovado, ônus que incumbia à defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

A validade dos depoimentos dos agentes públicos como meio de prova é matéria pacificada na jurisprudência, especialmente quando, como no presente caso, são coerentes e não há indícios de que tivessem interesse em incriminar um inocente.

Diante desse quadro, o pleito de desclassificação para o crime de receptação também se mostra descabido. O reconhecimento direto e inequívoco do apelante pela vítima como sendo o autor da grave ameaça e da subtração afasta por completo a figura da receptação, que pressupõe o recebimento de coisa que se sabe ser produto de crime anterior praticado por outrem. A prova dos autos é clara ao apontar o réu como executor do roubo, e não como mero adquirente posterior do bem.

03 – DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS

A defesa postula, ainda, pelo afastamento das causas de aumento de pena. Sem razão, contudo.

A majorante do emprego de arma de fogo foi devidamente comprovada pelo relato firme e consistente da vítima, que afirmou categoricamente que o apelante lhe "apontou" uma arma para perpetrar a subtração. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a apreensão e a perícia da arma são prescindíveis para a caracterização da majorante, quando sua utilização é demonstrada por outros meios de prova idôneos, como o depoimento seguro da vítima.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. [...] 1.
A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima.
[...] (STJ - REsp: 1916225 RJ 2021/0010307-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 28/05/2021) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em caso análogo sobre a relevância da palavra da vítima para comprovar o uso de arma (branca, na espécie), também já se posicionou:

O reconhecimento da majorante pelo uso de arma branca encontra respaldo na palavra da vítima, que relatou que o réu a estrangulou e ameaçou cortar a sua garganta com uma faca. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em crimes patrimoniais cometidos sob clandestinidade, o depoimento da vítima possui especial relevância. A ausência de apreensão da arma não descaracteriza a causa de aumento
. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0802609-14.2023.8.14.0401 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/12/2024) – destaquei.

Da mesma forma, a majorante do concurso de pessoas restou evidenciada. A vítima foi clara ao narrar que foi abordada pelo "acusado 'e mais outro'", o que demonstra a pluralidade de agentes agindo em unidade de desígnios para o sucesso da empreitada criminosa. A divisão de tarefas, ainda que mínima, e a presença conjunta no local do crime são suficientes para configurar a causa de aumento.

Portanto, o conjunto probatório é coeso e robusto, não deixando dúvidas quanto à prática do crime de roubo majorado pelo apelante, sendo a manutenção da condenação e das causas de aumento a medida que se impõe.

04 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026